Tribunal: CARF
Processo: 19515.721190/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS. META INEFICAZ. VALOR FIXO. VERBA. COM NATUREZA SALARIAL.
Tem natureza salarial o valor pago a título de PLR que não guarde relação com os lucros ou resultados obtidos pela empresa. Incide contribuição previdenciária sobre verba paga em descumprimento aos requisitos previstos na Lei no 10.101, de 2000.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA CARF No 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS, na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO MENSAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo integra o salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de mudança de local de trabalho e em parcela única.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o lançamento, devendo ser apresentados na impugnação os documentos e provas que a impugnante possua, que possam influir na solução do litígio.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A penalidade pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos juros de mora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721190/2015-15
ACÓRDÃO
2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS. META
INEFICAZ. VALOR FIXO. VERBA. COM NATUREZA SALARIAL.
Tem natureza salarial o valor pago a título de PLR que não guarde relação
com os lucros ou resultados obtidos pela empresa. Incide contribuição
previdenciária sobre verba paga em descumprimento aos requisitos
previstos na Lei no 10.101, de 2000.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA CARF No 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS, na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.
AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO MENSAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo
integra o salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de
mudança de local de trabalho e em parcela única.
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
2
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO
INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o lançamento,
devendo ser apresentados na impugnação os documentos e provas que a
impugnante possua, que possam influir na solução do litígio.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente
sob a alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios
constitucionais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A penalidade pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim,
à incidência dos juros de mora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir os valores a título de aviso prévio indenizado.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou procedente em parte a impugnação, para excluir a qualificação da multa de
ofício, aplicada no percentual 150%, reduzindo-a para 75%.
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
3
Em razão da redução do valor da multa, foi apresentado Recurso de Ofício nos
termos do artigo 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Houve lançamento de contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e de segurados contribuintes individuais, de
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – (GILRAT), incidentes sobre
a remuneração de segurados empregados, e de contribuições devidas a outras entidades e fundos
(SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados.
O lançamento de créditos tributários envolve os seguintes Autos de Infração:
1) DEBCAD no 51.029.701-3: Auto de Infração de lançamento de contribuições
sociais devidas à seguridade social parte patronal, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e de segurados contribuintes
individuais; e contribuições patronais para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, referentes às competências de
01/2011 a 12/2011, inclusive o 13o salário; e
2) DEBCAD no 51.029.702-1: Auto de Infração de lançamento de contribuições
devidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, consolidadas em
01/12/2015, referentes às competências de 01/2011 a 12/2011, inclusive o 13o
salário.
Foram realizados os seguintes levantamentos:
a) RUBRICAS DE FOLHA EMPREGADOS - Os valores correspondem às contribuições
previdenciárias patronais e contribuições para o GILRAT, incidentes sobre a remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados, não declarada em GFIP, relativas a:
i.
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR - Intimada a apresentar os
acordos que deram origem aos pagamentos, a empresa apresentou apenas
uma Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2010/2011 relativa ao Estado de
São Paulo, de 01/09/2010, que previa o pagamento de PLR para os
empregados, durante o ano calendário de 2011. Analisando a Convenção
Coletiva de Trabalho apresentada, a fiscalização concluiu que não atendia à
Lei no 10.101/2000, uma vez que todos os empregados sempre receberão os
valores, não havendo a possibilidade de não atingimento da meta
estipulada. A Convenção Coletiva estabelece o pagamento de um valor fixo a
título de Participação nos Resultados, não atrelado a qualquer índice de
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
4
produtividade qualidade ou lucratividade da empresa ou a qualquer
programa de metas resultados e prazos pactuados previamente;
ii.
AJUDA DE CUSTO – Pagamentos efetuados em mais de uma parcela ou mais
de uma vez, em diversas competências, durante todo o ano, devem ser
considerados base de cálculo da Previdência Social por não haver previsão
legal para sua exclusão e, em consequência, devendo ser informado em GFIP
como remuneração do empregado;
iii.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO – DIFERENÇA DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO -
13°. SALÁRIO INDENIZADO -e DIFERENÇA DE 13°. SALÁRIO INDENIZADO;
iv.
PARTICIPAÇÃO ADMINISTRADORES - trata-se de pagamento de Participação
nos lucros ou resultados da empresa aos Administradores não empregados,
competência 04/2011, que não pode ser enquadrada no artigo 2o da Lei n°
10.101/2000, que trata expressamente de negociação entre empresas e
empregados. O art. 28, §9°, "j", da Lei n° 8.212/91, prevê apenas a exclusão
da Participação nos Lucros ou Resultados dos segurados empregados do
salário-de contribuição, e somente quando esse pagamento estiver de
acordo com o dispositivo legal que rege a matéria, não se referindo à
participação dos administradores prevista no art. 152 da Lei das S.A. (Lei n°
6.404/76). Os pagamentos foram considerados como sendo bônus, prêmio
ou gratificação;
v.
TRABALHADORES AUTÔNOMOS Os valores lançados neste levantamento
correspondem às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais
(trabalhadores autônomos), não declaradas em GFIP. no período de 01/2011
a 12/2011.
O Relatório Fiscal e os argumentos de Impugnação estão resumidos no Acórdão 14-
62.426 - 12a Turma da DRJ/POR (folhas 4569 a 4608), que teve a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS.
DESVIRTUAMENTO DA VERBA. NATUREZA SALARIAL.
Apenas a real participação nos lucros ou resultados da empresa é que se desveste
de natureza salarial. Verbas pagas sem qualquer relação com os lucros ou os
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
5
resultados da empresa, baseadas unicamente no comportamento individual de
cada empregado, possuem natureza salarial, integrando o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS.
NATUREZA SALARIAL.
A Lei específica de que trata a alínea “j”, § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/91 é a
Lei no 10.101/2000. A participação dos diretores nos lucros, de que trata o artigo
152 da Lei no 6.404/76, integra a remuneração e o salário de contribuição, na
forma prevista nos artigos 22, III e 28, III, da Lei no 8.212/91, incidindo sobre ela as
contribuições previdenciárias.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários o aviso prévio indenizado e o
décimo-terceiro salário proporcional a ele correspondente.
AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO MENSAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo integra o
salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de mudança de local
de trabalho e em parcela única.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
ALTERAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o lançamento, devendo
ser apresentados na impugnação os documentos e provas que a impugnante
possua, que possam influir na solução do litígio.
MULTA QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE, DOLO OU CONLUIO.
A falta de declaração em GFIP, por si só, não é suficiente para justificar a aplicação
da multa qualificada, sendo necessária a demonstração da falsidade da declaração
e o dolo específico de afastar ou reduzir a contribuição devida.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A penalidade pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à
incidência dos juros de mora.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
6
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 4639 a 4671), sem preliminares, e alegou, no mérito que:
a) os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados aos
empregados respeitou o disposto na Lei n° 10.101/2000;
b) a Participação nos Lucros não decorre estritamente do trabalho, mas do
risco do negócio, e somente será paga no caso de existência de lucros da
empresa e, portanto, não pode ser tributada;
c) Segundo o art. 201, §1°, do Decreto no 3.048/99, não incide a contribuição
previdenciária sobre o lucro distribuído ao segurado empresário;
d) Não suspensão do contrato de trabalho do diretor não empregado para
efeitos previdenciários;
e) as importâncias pagas a título de indenização, como ocorre no caso do aviso
prévio indenizado, não ensejam a incidência da Contribuição Previdenciária;
f) o fato de a ajuda de custo ter sido paga em parcelas, não faz perder sua
natureza de verba indenizatória;
g) a fiscalização não apresentou comprovação cabal de que efetivamente teria
ocorrido o não pagamento relativamente à contribuição efetivamente
devida;
h) não existe obrigação ao pagamento das Contribuições Previdenciárias —
cota patronal, consequentemente não existe pagamento da verba relativa
aos Terceiros;
i) evidente configuração do confisco e o desrespeito à capacidade contributiva
da recorrente. A multa deve ser excluída ou reduzida para patamar que não
caracterize confisco; e
j) não é possível que a multa de ofício sofra a incidência de juros, muito menos
que a multa incida sobre o montante do principal atualizado pelos juros.
Ao final a recorrente requer que seja recebido e provido o presente recurso
voluntário, de modo que, reformando-se o acórdão recorrido:
I) sejam julgados improcedentes os Autos de Infração DEBCAD 51.029.701-3 e
DEBCAD 51.029.702-1, objetos do Processo Administrativo n° 19515.721190/2015-15, e, por via
de consequência, cancelar a exigência fiscal neles consubstanciadas;
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
7
II) na remota hipótese de manutenção da autuação, que seja determinada a
redução da multa aplicada e o afastamento da incidência dos juros sobre a multa.
A Saraiva S/A Livreiros Editores teve sua falência decretada por meio de sentença
proferida no Processo n° 1119642-1 4.2018.8.26.0100, o qual tramita perante a 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
1) DO RECURSO DE OFÍCIO
Recurso de Ofício
Em razão da redução do valor da multa, foi apresentado Recurso de Ofício nos
termos do artigo 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Tendo em vista que o valor exonerado não ultrapassou o limite de alçada,
atualmente previsto na Portaria MF no 2, de 17/01/2023, deixo de conhecer o Recurso de Ofício
interposto.
Portaria MF no 2, de 17/01/2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
8
Aplica-se neste caso o disposto na Súmula CARF no 103, aprovada pelo Pleno em
08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
2) DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Mérito
Do Pagamento de PLR a empregados
A recorrente alega que, para pagamento de PLR aos seus empregados em geral,
cumpriu o que determina a Lei no 10.101/2000, estabelecendo o número de falta injustificadas
dos empregados como meta para o recebimento de PLR. A regra seria clara e objetiva fixando
critério que impacta diretamente na produtividade dos empregados.
Pois bem.
Para analisar a validade do pagamento de PLR a empregados, deve-se observar o
disposto no artigo 1o da Lei no 10.101/2000, que diz que o objetivo da PLR é a "integração entre o
capital e o trabalho", e "incentivo à produtividade", esse objetivo deve ser observado pelas partes
na implantação dos programas de PLR, sob pena de descaracterização do instituto.
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
A participação dos empregados nos lucros da empresa, somente se admite essa
participação se a empresa aferir lucro ao final do exercício.
Se for participação nos resultados, o acordo deve definir previamente qual o
resultado pretendido, se esse resultado será decorrente de melhoria da produtividade, da
qualidade, ou outro, bem como a meta a ser alcançada e os critérios de apuração.
Desta forma, a Lei não condiciona que a participação ocorra somente sobre o lucro
ou somente sobre os resultados. Os critérios e condições podem variar conforme o acordo
firmado e podendo ser apenas com relação aos resultados (PR), aos lucros (PL) ou tanto nos lucros
como nos resultados (PLR).
Assim prevê o artigo 2o da Lei no 10.101/2000
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
9
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
sindicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. (...)
No entanto, o artigo 3o da Lei no 10.101, de 2000, faz uma ressalva importante
quando diz que a PLR não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, além de dizer que não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista.
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
No caso em análise temos um claro desvirtuamento da PLR. Os pagamentos
efetuados aos empregados não podem ser considerados como participação nos lucros da
empresa, porque, claramente, não há na Convenção Coletiva de Trabalho - CCT quaisquer
referências à apuração de lucros e parcelas destinadas à participação dos empregados. Também
não podem ser considerados como participação nos resultados da empresa.
Como bem apontou a fiscalização: “A Convenção Coletiva estabelece o pagamento
de um valor fixo a título de Participação nos Resultados, não atrelado a qualquer índice de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa ou a qualquer programa de metas,
resultados e prazos pactuados previamente”.
De acordo com a CLÀUSULA DÈCIMA TERCEIRA da CCT, a meta seria simplesmente
as faltas injustificadas, sendo que, no da empresa que possui mais de 100 empregados, o acordo
firmado garantiria a cada empregado o valor mínimo de R$ 1.040,70, independentemente do
número de faltas que registre no período.
O comparecimento do empregado no local de trabalho nada mais é do que uma
obrigação trabalhista. A falta injustificada inclusive pode ser motivo para rescisão do vínculo
trabalhista.
Desta forma, a meta de falta injustificada e estabelecimento de um valor mínimo
claramente demonstram um desvirtuamento do instituto.
Os pagamentos realizados têm natureza remuneratória e não de PLR, razão pela
qual sobre os esses valores pagos incidirá a contribuição previdenciária. O valor pago nada mais
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
10
seria do que um complemento salarial aos empregados, sem quaisquer relações com os lucros ou
resultados obtidos pela empresa.
Para que a verba paga pelo contribuinte seja isenta da contribuição previdenciária,
deve cumprir os requisitos previstos na Lei no 10.101, de 2000.
Não assiste razão à recorrente.
Da PRL a Diretores não empregados
A recorrente alega que a Participação nos Lucros não decorre estritamente do
trabalho, mas do risco do negócio e somente será paga no caso de existência de lucros da empresa
e, portanto, não pode ser tributada, sendo assim, não incide a contribuição previdenciária sobre a
Participação nos Lucros recebida por diretores não empregados.
De acordo com a Fiscalização, não há previsão legal para a exclusão dessa verba da
base de cálculo da Previdência Social.
Os conceitos de diretor empregado, diretor não empregado, contribuinte individual
e segurado obrigatório estão assim previstos no Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999:
Art. 9° São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I- como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(... )
V - como contribuinte individual: (...)
f) o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na
sociedade anônima;
(...)
§2° Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco
econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de
direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação
de emprego.”
§ 3o Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do
risco econômico do empreendimento, seja eleito, por assembleia geral dos
acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as
características inerentes à relação de emprego.”
No presente caso, o lançamento de contribuições previdenciárias deu-se sobre
remuneração paga a diretor não empregado, que foram considerado contribuintes individuais,
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
11
tendo em vista que a Lei n° 10.101/2000, em seu art. 2°, que fala expressamente de negociação
entre empresas e empregados para pagamento de PLR.
Um contribuinte individual não poderia fazer jus à PLR, pois não é empregado.
Diretores não empregados não teriam direito à PLR prevista na Lei no 10.101/2000.
Terão direito à participação, mas a prevista nos estatutos da empresa e decorrente dos artigos
152, 187, 190 e 201, todos da Lei no 6.404/76 (LEI DAS S/A), que não tem o mesmo tratamento
tributário.
Não há como se aplicar a Lei da S/A para fins de não incidência de contribuições
previdenciárias relativas a PLR.
A participação nos lucros ou resultados que não integra a remuneração, nos termos
da alínea “j”, § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/91, é, a participação nos lucros ou resultados
tratada na Lei no 10.101/2000.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
A Lei n.o 10.101 não elegeu os diretores não empregados como classe de
trabalhadores aptos ao recebimento da PLR beneficiada. Não é possível integrar a Lei 6.404 e a Lei
10.101, pois a Lei das S/A não se aplica para os fins da participação nos lucros, com os benefícios
do art. 7.o, XI, da CF.
O entendimento acerca do assunto encontra-se pacificado no âmbito do CARF da
seguinte forma:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
12
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Não assiste razão à recorrente.
Do Lucro distribuído ao Segurado Empresário
A recorrente alega que, segundo o art. 201, §1°, do Decreto 3.048/99, não incide a
contribuição previdenciária sobre o lucro distribuído ao segurado empresário.
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:

(...)§1—São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no § 92 do art. 214 e excetuado o lucro
distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5o.
(...)
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art.
9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por
cento sobre:
(..)
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social. (...)
No entanto, o lucro a que se refere o artigo 201 acima não guarda relação com o
pagamento de PRL previsto na Lei n° 10.101/2000, que fala expressamente de lucros decorrente
de negociação entre empresas e empregados para pagamento de PLR, enquanto o artigo 201 do
Decreto 3.048/99 trata de valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração
decorrente do trabalho e a proveniente do capital social.
Não assiste razão à recorrente.
Do Aviso Prévio Indenizado
A recorrente alega que as importâncias pagas a título de indenização, como ocorre
no caso do aviso prévio indenizado, não enseja a incidência da Contribuição Previdenciária. uma
vez que esta verba possui caráter indenizatório. (folhas 4659 a 4661)
Pois bem.
Assim consta no Relatório Fiscal (folhas 4403 e 4404):
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
13
Verificando ainda a adequação das rubricas de folha de pagamento à legislação
vigente, observamos que a empresa pagou para alguns de seus segurados
empregados durante o ano calendário de 2011, ora fiscalizado, a rubrica AVISO
PRÉVIO INDENIZADO – CÓDIGO 3350, sem a corresponde incidência de
contribuição previdenciária.
Localizamos também pagamentos DERIVADOS do AVISO PRÉVIO INDENIZADO,
efetuados a título de 13o. SALÁRIO INDENIZADO – RUBRICA CÓDIGO 3425;
DIFERENÇA DE 13o. SALÁRIO INDENIZADO – RUBRICA CÓDIGO 3426 e DIFERENÇA
DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO – RUBRICA CÓDIGO 3351, igualmente sem a
devida incidência da contribuição previdenciária.
Até 12 de janeiro de 2009, o aviso prévio indenizado pago na rescisão contratual
não sofria incidência de contribuições previdenciárias, ou seja, tinha natureza
indenizatória. Mas a partir de 13 de janeiro de 2009, com a publicação do Decreto
6.727/2009, o aviso prévio indenizado passou a integrar a base de cálculo das
referidas contribuições. Neste mesmo sentido existem as Soluções de Consulta
No. 059, de 08 de junho de 2011 e no 6.019 de 26 de junho de 2014 da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
O artigo 214, § 9o., inciso V, alínea “f” do Decreto no 3.048/1999, trazia a previsão
do que não era considerado salário de contribuição, elencando na alínea citada
que o aviso prévio indenizado não era considerado salário de contribuição, assim,
não faria base para fins de incidência de contribuição previdenciária. O citado
Decreto 6.727/2009 revogou esse dispositivo do Decreto 3.048/1999.
Assim com a publicação do Decreto 6.727/2009, a partir de 13 de janeiro de 2009,
o aviso prévio indenizado passou a integrar o salário de contribuição para fins de
incidência de contribuição previdenciária.
Da mesma forma e em razão do pagamento originário ter passado a integrar a
base de cálculo da Previdência Social, os pagamentos DERIVADOS, decorrentes
dele, que antes do citado Decreto 6.727/2009 também não integravam a base da
previdência, a partir de 13 de janeiro de 2009, da mesma forma que o originário,
passaram a ser considerados também Base de Cálculo da Previdência Social, tais
como a parcela do 13o. Salário, 1/12, indenizado, decorrente do Aviso Prévio
recebido.
Dessa forma, apuramos na folha de pagamentos da empresa quais os segurados
empregados que receberam as rubricas 3350 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO; 3351
– DIFERENÇA DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO; 3425 – 13o. SALÁRIO INDENIZADO e
3426 – DIFERENÇA DE 13o SALÁRIO INDENIZADO, conforme consta nas planilhas
digitais denominadas de ANEXO III, e consideramos tais pagamentos como base
de cálculo da previdência social nas respectivas competências em que foram
pagos e recebidos pelos segurados empregados. Os valores apurados em todas as
planilhas do ANEXO III, também foram totalizados mensalmente juntamente com
os apurados na planilha do ANEXO I, na planilha denominada ANEXO V –
TOTALIZADORA – SEGURADOS EMPREGADOS.
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
14
Assim, verifica-se que houve a identificação e quantificação dos valores pagos a
título de Aviso Prévio Indenizado.
Quanto ao Aviso Prévio Indenizado, o Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, o
entendimento é no sentido de ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Como não se trata de aviso prévio laborado, a natureza indenizatória desponta
indubitavelmente, uma vez que se trata de ressarcimento de parcela trabalhista não adimplida
mediante a equação trabalho/salário.
O Acórdão no 9202-010.530 – CSRF / 2a Turma também trouxe decisão pela não
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, por não se tratar de verba salarial ou remuneratória, conforme Ementa a seguir:
Número do processo: 10120.722232/2014-13
Data da sessão:22/11/2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2011 a 31/10/2012 AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO
ESPECIAL No 1.230.957/RS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão
do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS, na sistemática do art. 543-C da Lei no
5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da NOTA PGFN/CRJ/N°
485/2016, de 30 de maio de 2016, ao analisar as decorrências de decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que entendeu inexistente a repercussão geral do tema “incidência de contribuição
previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de aviso prévio indenizado” (tema
759), sugere a inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer, quando a discussão
posta no processo judicial diga respeito, de modo mais restrito, somente à própria incidência de
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Destarte, as importâncias pagas a título de aviso prévio indenizado não ensejam a
incidência de contribuição previdenciária, pois não tem natureza salarial.
Ante o exposto, assiste razão à recorrente.
Da ajuda de custo
A recorrente alega que o fato de a referida verba ter sido paga em parcelas, não faz
ela perder a sua natureza de verba indenizatória.
Pois bem.
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
15
Nos termos do artigo 470 da CLT, é assegurado aos empregados, em caso de
necessidade de serviço, o direito à ajuda de custo resultante das despesas de sua transferência
para localidade diversa da que resultar do contrato.
Porém, de acordo com a alínea “g”, do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, não haverá incidência de contribuição previdenciária sobre ajuda de custo, quando paga em
parcela única, em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado:
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Vale destacar, no presente caso, que a empresa efetuou o pagamento mensal,
durante todo o ano de 2011, de ajuda de custo ao segurado empregado Marcus dos Santos
Mingoni (folha 4.362).
Verifica-se que o pagamento realizado a título de ajuda de custo não foi realizado
em parcela única e não se enquadra na situação definida em lei, estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias.
Não assiste razão à recorrente.
Do pagamento a autônomos
A recorrente alega que a fiscalização não apresentou comprovação cabal de que
efetivamente não teria ocorrido o não pagamento relativamente à contribuição efetivamente
devida.
Em sede de impugnação, informou que estaria levantando documentação para
comprovar que os valores foram declarados e pagos corretamente.
Pois bem.
A recorrente não apresentou documento e, em sede de Recurso Voluntário não
apresentou fatos novos ou argumentos capazes de modificar a decisão de primeira instância.
A recorrente não apontou os pontos de discordância, as suas razões e provas.
Novamente alegou genericamente que a fiscalização não comprovou que não teria
ocorrido o pagamento das contribuições devidas.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato alegado:
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo):
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
16
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei
A apresentação das provas deve ser feita no momento da impugnação, sob o risco
de preclusão, salvo se ocorrer alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Consta do Relatório Fiscal todo o procedimento e documentos analisados. A
empresa teria sido intimada a esclarecer e apresentar a documentação comprobatória referente a
esses pagamentos, mas não o fez.
Foi utilizada como base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, incidentes sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais, categoria 13
– autônomos, a diferença apurada entre o valor contabilizado e o valor declarado em GFIP,
conforme anexo IV (fls. 4.366).
As alegações genéricas e desprovidas de elementos probatórios, não devem ser
acatadas.
Não assiste razão à recorrente.
Da contribuição de terceiros
A recorrente alega que inexiste obrigação no tocante ao pagamento das
Contribuições Previdenciárias — cota patronal, e sendo assim não existe pagamento da verba
relativa aos Terceiros.
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
17
Deixo de analisar o pedido tendo em vista o relatado anteriormente que entende
pela validade a incidência das contribuições previdenciárias.
Do caráter confiscatório da penalidade aplicada
A recorrente alega evidente a configuração do confisco e o desrespeito à
capacidade contributiva da recorrente. A multa, portanto, deve ser excluída ou, ao menos,
reduzida para patamar que não caracterize confisco.
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o
crédito tributário relativo à multa, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a
multa legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF a que está submetido todo servidor público1.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
18
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Da não incidência de juros sobre a multa
A recorrente alega que não é possível que a multa de ofício sofra a incidência de
juros. Tampouco que a multa incida sobre o montante do principal atualizado pelos juros.
Em relação ao tema incidência de Taxa Selic sobre os juros moratórios, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício e, no Recurso Voluntário,
DAR PROVIMENTO PARCIAL para excluir do lançamento os valores relativos a AVISO PRÉVIO
INDENIZADO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.930 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721190/2015-15
19

Fl. 4728
DF CARF MF
Original